Tribunal: STF
Processo: HC 250502
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Petry Trajano e outro, em favor de Robson Cidral de Carvalho, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 961.331/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de ROBSON CIDRAL DE CARVALHO, em razão da decisão de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 5025302-65.2024.8.24.0064. 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, sendo deferida a liberdade provisória pelo Juízo de Direito de Plantão da comarca de Santa Catarina/SC (Autos n. 5005916-49.2024.8.24.0064), pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 44/44). Foram apreendidas 6 porções de cocaína, pesando 10 kg de crack. 



    Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal de origem, o qual deu provimento ao recurso, decretando a prisão preventiva do paciente, conforme acórdão acostado às fls. 15/21. 



    Busca-se, na presente impetração, a revogação da prisão preventiva, argumentando-se a inidoneidade dos fundamentos do acórdão que decretou a custódia, justificado unicamente na quantidade de droga apreendida e no risco de reiteração delitiva, dissociado de elementos concretos nos autos; excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; ausência de contemporaneidade da medida extrema e desproporcionalidade da medida em razão da possibilidade real de aplicação do tráfico privilegiado, bem como a oferta de ANPP em favor do paciente (fls. 3/14). (eDOC 15)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, o impetrante pede a superação da súmula 691/STF. 



    Requer “a) A concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, restabelecendo a liberdade provisória concedida no juízo de primeiro grau, pois não representa risco à sociedade, tampouco a conveniência da instrução processual, especialmente porque está solto desde a audiência de custódia que lhe concedeu liberdade provisória em 16/03/2024, aliado ao fato de que a quantidade de droga não pode servir como argumento exclusivo à medida extrema, justamente como apontado pelo Juízo singular quando na audiência de custódia; é primário, de bons antecedentes, possui trabalho lícito e possui filhos menores que dependem de seu trabalho, tudo documentalmente comprovado neste pleito; b) Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsão do art. 319 do CPP, para permitir que Robson continue trabalhando e sustentando seus filhos, pois inegável os bons predicados que militam em seu favor (reconhecidos quando da concessão de sua liberdade provisória na audiência de custódia), incluindo-se uso de tornozeleira eletrônica, apresentação mensal em juízo e outras que Vossa Excelência determinar, se comprometendo a comparecer em todos os atos processuais; c) No mérito, a confirmação da ordem para reconhecer o constrangimento ilegal e revogar a prisão preventiva.”



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o presente caso não tem nenhuma relação com súmula 691, porquanto o Ministro do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabe agravo regimental, devidamente interposto.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do ato impugnado:



    Do atento exame dos autos observo que a segregação cautelar do acusado se encontra fundamentada na gravidade da ação perpetrada, pois o réu foi flagrado transportando grande quantidade de droga de alta natureza deletéria, além dos indícios de reiteração delitiva. 



    O acórdão impugnado destacou que a prisão cautelar faz-se mister para garantia da ordem pública (uma das hipóteses insculpidas no art. 312 do CPP), em razão da gravidade concreta da conduta, a apontar a periculosidade do recorrido, notadamente pela quantidade elevada de droga apreendida - 10 kg de crack -, bem como pela informação prestada pela autoridade policial (ev. 22.1), dando conta que Robson era responsável pela guarda e entrega de drogas na região de Biguaçu, principalmente crack e cocaína, tudo a indicar a habitualidade da conduta e, assim, o risco concreto de reiteração delituosa (fl. 17). Nesse contexto, o entendimento das instâncias ordinárias de que é legítima a prisão cautelar em questão está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são suficientes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 899.502/SP, Ministro Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12/6/2024) E, ainda: AgRg no HC n. 908.734/MT, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/6/2024; e AgRg no RHC n. 160.743/MG, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 20/5/2022. Noutro ponto, as alegações de excesso de prazo para o oferecimento de denúncia; e a ausência de contemporaneidade e desproporcionalidade com base na provável pena não foram discutidos no Tribunal de origem, o que obsta a análise por esta Corte Superior, porquanto é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância (AgRg no HC n. 765.498/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/3/2023).



    Apontado como distribuidor de droga na região de Biguaçu, o paciente foi preso com 10 quilos de crack. Evidentemente, a mera quantidade da droga não é fundamento para a decretação da prisão preventiva, mas o registro referido é um obstáculo ao reconhecimento de suposta ilegalidade do decreto prisional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente